Tribunal: TJSP
Processo: 1003520-68.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÍVIDA CONDOMINIAL – DEBATE TRAVADO EM AÇÃO ANTERIOR DE COBRANÇA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO
1 – Dívida condominial que é obrigação de trato sucessivo e, ao menos em consulta ao andamento da ação de cobrança, nota-se estar apenas no início da execução, não havendo notícia do pagamento de nenhuma das parcelas anteriores, não parecendo razoável exigir do credor que dê

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÍVIDA CONDOMINIAL – DEBATE TRAVADO EM AÇÃO ANTERIOR DE COBRANÇA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO
1 – Dívida condominial que é obrigação de trato sucessivo e, ao menos em consulta ao andamento da ação de cobrança, nota-se estar apenas no início da execução, não havendo notícia do pagamento de nenhuma das parcelas anteriores, não parecendo razoável exigir do credor que dê quitação à parcela atual se aquelas vencidas nos anos anteriores encontram-se em aberto. Mostra-se, ademais, medida de prudência e economia processual que tal debate seja travado na fase de cumprimento daqueles autos, evitando a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis. "Recusa" no recebimento da parcela, pelo credor, que não justificou o ajuizamento da ação de consignação;
2 – Enunciado da súmula 13 deste Tribunal que não pode ser ignorado, pois perfeitamente adequado ao caso em estudo: Súmula 13: Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação. (Art. 290, do C.P.C.).
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003520-68.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante LUIZ CESAR
NAVES, são apelados CONDOVEL ADMINISTRADORA E IMOBILIARIA LTDA e
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EVIDENCE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003520-68.2016.8.26.0299
VOTO 27423
APELANTE: LUIZ CESAR NAVES
APELADO: CONDOVEL ADMINISTRADORA E IMOBILIÁRIA LTDA. e CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL EVIDENCE
COMARCA: JANDIRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. BRUNO CORTINA CAMPOPIANO
(cra)
EMENTA
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

DÍVIDA
CONDOMINIAL

DEBATE
TRAVADO
EM
AÇÃO
ANTERIOR
DE
COBRANÇA,
ORA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
1 Dívida condominial que é obrigação de trato sucessivo e, ao
menos em consulta ao andamento da ação de cobrança, nota-se
estar apenas no início da execução, não havendo notícia do
pagamento de nenhuma das parcelas anteriores, não parecendo
razoável exigir do credor que dê quitação à parcela atual se
aquelas vencidas nos anos anteriores encontram-se em aberto.
Mostra-se, ademais, medida de prudência e economia processual
que tal debate seja travado na fase de cumprimento daqueles autos,
evitando a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis.
“Recusa” no recebimento da parcela, pelo credor, que não
justificou o ajuizamento da ação de consignação;
2 Enunciado da súmula 13 deste Tribunal que não pode ser
ignorado, pois perfeitamente adequado ao caso em estudo: Súmula
13: Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais,
consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não
pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação. (Art.
290, do C.P.C.).
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 170/171,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
para cada réu.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o próprio autor, em sua inicial, reconhece
que a dívida destes autos é objeto de ação de cobrança anteriormente ajuizada pelo
condomínio e que está em trâmite no mesmo juízo, não podendo haver nova pronúncia
sobre o mesmo fato. Disse que se o autor entende que a dívida é ilegítima, referida alegação

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003520-68.2016.8.26.0299
VOTO 27423
deve ser apresentada nos autos da primeira demanda, não havendo também qualquer
indicativo de que tenha havido cobrança vexatória.
Irresignado, apelou o autor Luiz.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que afirmou o i. Magistrado, a dívida
objeto do processo 0001565-53.2015.8.26.0299 não se confunde com aquela perseguida
nesta demanda, pois aquele processo faz menção à parcela vencida em agosto de 2014 e
nestes autos se pretende consignar as obrigações vencidas em julho de 2015. Disse ser seu
direito consignar quantias que o credor se recusa a receber de forma injustificada, constando
do Código tal autorização expressa, devendo ser acolhida a pretensão inicial. Argumentou,
assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor consignar quantias devidas
em favor do condomínio. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a quo,
insurgindo-se o demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a petição inicial o autor vem recebendo reiteradas cobranças
referentes a despesas condominiais, tanto que viu ajuizada contra si uma ação de cobrança.
Disse ter tentado realizar o pagamento na via extrajudicial, mas o condomínio se recusou
sob o argumento de que eventuais quantias deveriam ser pagas naquele processo. Diante
da recusa injustificada ajuizou esta ação, pretendendo consignar os valores devidos.
Com efeito, o condomínio apelado ajuizou ação de cobrança de condomínio
em face do ora apelante Luiz, ação esta sob o número 0001565-53.2015.8.26.0299, cuja
petição inicial foi copiada às fls. 133/137 destes autos. Por meio daquela ação noticia a
inadimplência da cota condominial vencida em agosto de 2014. Inicialmente o pedido foi
rejeitado pelo i. Magistrado, mas, por decisão proferida por esta C. Câmara, em fevereiro de
2019, referido resultado foi revertido, dando-se provimento ao recurso nos seguintes termos:
O Código de Processo estabelece que na hipótese de prestações periódicas
(sucessivas) demandadas em juízo, “considerar-se-ão elas incluídas no pedido,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003520-68.2016.8.26.0299
VOTO 27423
independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las” (artigo 323, do NCPC). A condenação do devedor ao
pagamento das prestações periódicas vencidas e inadimplidas no curso do
processo prescinde de pedido expresso da parte autora e deve ser entendido
até a data do efetivo pagamento.
Neste sentido, não bastasse a previsão expressa do artigo 323, da lei adjetiva, este
E. Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu súmula que esclarece: “Na ação de
cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na
condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a
satisfação da obrigação” (Enunciado 13, TJSP), inviável supor a limitação temporal
na data do trânsito da sentença de conhecimento.
Admitir a restrição do cumprimento de sentença conforme determinado na
decisão recorrida significaria exigir da parte contrária infinitas demandas de
cobrança das verbas condominiais inadimplidas. Trata-se, portanto, de violação
da Súmula 13 deste E. Tribunal, mas, principalmente, afronta à economia processual
sem qualquer demérito à segurança jurídica, porquanto há apenas inclusão de
valores, cuja obrigação há muito transitou em julgado. Para corroborar, transcrevo:
“Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais,
consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não
pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação (Art. 290
do CPC).” (TJSP, 35a Câmara de Direito Privado, Ap. n.
9201833-04.2009.8.26.0000
Rel. Des. Clovis Castelo, j.
26.05.2014).
Por outro, o recurso de apelação do réu não merece provimento, pois a fixação dos
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa está de acordo com os
termos legais e com a complexidade da causa.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo do
Condomínio, para reformar a decisão de Primeiro Grau, apenas para integrar a
condenação com as parcelas vincendas até o efetivo pagamento (art. 323, do NCPC)
e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu.
Referida decisão retornou à r. Vara de origem, iniciando-se a fase de
cumprimento em agosto de 2019.
A consequência lógica que se extrai, portanto, é a de que não apenas as cotas
condominiais vencidas em agosto de 2014, mas TODAS as que se venceram posteriormente
e que não foram pagas são objeto DAQUELES autos, devendo ser depositadas perante
aquele juízo, não havendo razão plausível para a distribuição desta consignatória.
Como já observado no v. acórdão acima transcrito, a dívida condominial é

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003520-68.2016.8.26.0299
VOTO 27423
obrigação de trato sucessivo e, ao menos em consulta ao andamento da ação de cobrança,
nota-se estar apenas no início da execução, não havendo notícia do pagamento de nenhuma
das parcelas anteriores, não parecendo razoável exigir do credor que dê quitação à parcela
atual se aquelas vencidas nos anos anteriores encontram-se em aberto. Mostra-se, ademais,
medida de prudência e economia processual que tal debate seja travado na fase de
cumprimento daqueles autos, evitando a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis.
E como bem observado no v. acórdão proferido quando do julgamento da ação
de cobrança, o enunciado da súmula 13 deste Tribunal não pode ser ignorado, pois
perfeitamente adequado ao caso em estudo: Súmula 13: Na ação de cobrança de rateio de
despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não
pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação. (Art. 290, do C.P.C.).
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora